Tribunal: STF
Processo: HC 138488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico internacional de drogas e associação (art. 33, caput; art. 35, caput; c/c o art. 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006). Operação Suçuarana. Condenação. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Alegações de ausência de prestação jurisdicional, fundamentação inidônea e inovação processual, imputadas ao Superior Tribunal de Justiça, que se rejeitam. 6. Excesso de prazo para processamento do recurso de apelação não configurado. 7. Ordem denegada. Determinação ao TRF da 4ª Região que dê prioridade ao julgamento da apelação, apreciando-a, como entender de direito, no prazo de quatro sessões, contado da data da comunicação deste julgamento, salvo ulteriores intercorrências.